Tribunal: TCU
Processo: 033.856/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Campestre/AL

Inteiro teor:
Acórdão 2125/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Advocacia-Geral da União (AGU) acerca da aplicação, pelo município de Campestre/AL, dos recursos derivados de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios Fundef). Considerando que a Resolução-TCU 259/2014, em seu artigo 105, estabelece que as representações que não preencherem os requisitos de admissibilidade deverão ser encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando que a AGU, ao encaminhar documentos relativos à referida ação judicial, buscou somente informar o TCU sobre fatos acerca da matéria, para a adoção de medidas que entendesse pertinentes; considerando a existência de deficiências no portal da transparência do referido município, e que, por se tratar de um dos principais meios de efetivação da transparência ativa, diretriz da Lei de Acesso à Informação (LAI) contida em seu art. 3o, II, é dever do ente público mantê-lo atualizado, na forma do art. 8o da LAI; considerando que o aludido portal contém informações que se referem, ao menos majoritariamente, a recursos municipais, e por essa razão a apuração desse fato caberia ao Tribunal de Contas do Estado do Alagoas, nos termos do art. 75 da Constituição Federal de 1988; considerando que, em pareceres uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) propôs o não conhecimento da representação e o seu arquivamento, em razão da não apresentação de indícios de irregularidade pela representante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: não conhecer da representação; enviar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, diante da constatação de possíveis deficiências no Portal da Transparência do Município de Campestre/AL, a fim de que sirvam, se for o caso, como subsídio para a adoção de providências de sua alçada; c) informar o teor desta deliberação à representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 033.856/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campestre - AL. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.